Tribunal: TJMT
Processo: 1014506-23.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014506-23.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), ISMAEL SANTOS DA SILVA - CPF: 745.656.991-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PROCESSO 100% DIGITAL –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC, ante da inércia da parte autora que mesmo intimada pessoalmente, via sistema, e por meio de seu procurador para dar cumprimento à ordem judicial, permanece silente.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAUCARD S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário,
Dra. Rita Soraya Tolentino da Silva
, lançada nos autos da A
ção de Busca e Apreensão no. 1014506-23.2021.8.11.0041
, ajuizada em desfavor
ISMAEL SANTOS DA SILVA
, que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso I, do CPC.

O apelante sustenta que houve excesso de formalismo pela magistrada de origem ao indeferir a inicial, afirmando que houve o regular recolhimento das custas iniciais de forma tempestiva e que embora não tenha sido possível realizar a vinculação das custas pagas no sistema, não significa que as mesmas não tenham sido recolhidas.

Assevera que as condições da ação estão presentes e que se verifica a possibilidade jurídica do pedido, vez que cabível a ação de Busca e Apreensão para satisfação do crédito do Apelante em relação ao Apelado e que igualmente presente está o interesse processual em propor a ação contra o réu/apelado para a garantia do contrato inadimplido, bem como que
“em atendimento aos princípios da economia e da celeridade processuais e para evitar o excesso de formalismo, merece ser revista r. sentença a quo que indeferiu a petição inicial”
(sic).

Diz que
“
até mesmo por economia processual, haverá que se dar prosseguimento ao feito, em face do manifesto interesse do Apelante no recebimento do seu crédito, o qual pode ser percebido pela interposição deste recurso, já que lhe seria facultado o ajuizamento de nova ação, por ter a extinção se operado sem julgamento do mérito”
(sic).

Pugna pelo provimento do recurso, no sentido de reformar a sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo “
a quo”
para dar prosseguimento a ação.

Sem contrarrazões recursais, tendo em vista a ausência da angularização processual, conforme certidão no Id 94877457.

Preparo recolhido conforme Id 95429997.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, esclareço que o feito tramitou por vara 100% (cem por cento) digital e que o autor anuiu quanto a tal fato, bem como informou endereço eletrônico para que todas as intimações lhe fossem encaminhadas.

Infere-se dos autos que o
BANCO ITAUCARD S.A
ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor de
ISMAEL SANTOS DA SILVA
, objetivando, liminarmente, a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente e, no mérito, a consolidação do domínio e da posse plena e exclusiva do bem apreendido em seu favor.

Analisando os autos, tem-se que a petição inicial foi distribuída em 26/04/2021 (Id 94875966), com posterior certidão atestando que as
custas processuais não foram recolhidas
(Id 94875979).

Em 11/05/2011 fora o apelante intimado para comprovar
o recolhimento da guia de distribuição da ação, no prazo de 15 (quinze) dias (Id 94875982).

Em manifestação posterior o banco apelante acostou aos autos guias de custas e taxas recolhidas, entretanto, no Id 94875990, fora certificado que as guias de custas e taxas recolhidas
não
foram vinculadas ao processo conforme determina o Provimento no. 22/2016-CGJ.

A magistrada
a quo
, em 07/06/2021, determinou a intimação da parte autora para comprovar a vinculação das guias e taxas recolhidas (Ids 55943663 e 55943665), ao número único, conforme determina o Provimento no. 22/2016-CGJ, no prazo legal de 5 (cinco) dias,
sob pena de extinção do feito.

Após tal determinação fora certificado no Id 94875992 “
que decorreu o prazo de intimação formalizada nestes autos via PJE, e o Advogado da parte autora não procedeu a vinculação das custas de distribuição ao número único do processo
”
.

Em seguida, sobreveio a sentença que indeferiu a inicial, por ausência de cumprimento da ordem judicial para emendar a inicial, e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC.

Inconformado, o apelante insurge-se sustentando que a sentença extintiva merece reforma, porquanto a magistrada agiu com excesso de formalismo ao extinguir o feito.

Pois bem.

A petição inicial deverá conter todos os requisitos legais e estar instituída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento, de acordo com o que dispõem os arts. 320 e 321 do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Infere-se do artigo 485, inciso I, do CPC, que no caso de inépcia da inicial, o juiz pode extinguir o processo sem o julgamento de mérito.

Dessa forma, no caso em análise, não houve interesse e empenho por parte do autor para atender o comando judicial, de modo que deve arcar com os prejuízos decorrentes de sua inércia.

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO
. EMENDA À INICIAL. PRAZO NÃO CUMPRIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que é desnecessária a intimação pessoal da parte prevista no art. 267, § 1o, do CPC/1973, quando o processo é extinto sem julgamento do mérito, em virtude de não ter sido promovida a emenda da petição inicial. Precedentes: REsp 802.055/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 20/3/2006; AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 723.432/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5/5/2008; REsp 1.200.671/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24/9/2010; REsp 1.074.668/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 27/11/2008. 2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1419086/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018)

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DA EXORDIAL SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o fim de constituição em mora do devedor, não tendo havido tentativa de sua notificação pessoal - o que é diverso de tentativa frustrada - não é válida a notificação, por edital, do protesto do título.

A comprovação da mora é condição da ação de busca e apreensão, pelo que não sendo comprovado que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço do devedor ou que por outro meio tenha o credor buscado validamente notificá-lo, o processo deve ser julgado extinto sem resolução do mérito, com indeferimento da petição inicial.”
(N.U 1000337-29.2018.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL–
INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS O EXTRATO BANCÁRIO –
DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO – DESFECHO CORRETO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda à inicial ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe nos termos do art. 321 do CPC
.”
(N.U 1000682-03.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021
)

Sendo assim, é inafastável o reconhecimento de que o descumprimento da ordem de emenda da inicial importa em ônus para a autora/apelante consistente no indeferimento da inicial, conforme o disposto no parágrafo único do art. 321, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021